Tribunal: TJDFT
Processo: 0036782-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036782-12.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: THULIO MARCIO SILVA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. 1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). Nesse contexto, não formulada a pretensão na petição inicial ou no curso do trâmite processual em primeira instância, sobressai evidente que o recurso interposto pelo Autor consiste em pura inovação tanto no tocante à argumentação quanto no que tange ao pedido formulado, inviabilizando o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso do Autor acolhida. 2. Como é consabido, somente após a averbação do habite-se é que as instituições financeiras celebram o contrato de financiamento do respectivo imóvel. Dessa maneira, até o fim do prazo estipulado para a finalização da obra, já considerando os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, haveria a Ré de ter disponibilizado o imóvel ao promitente comprador, convocando-o para providenciar o pagamento/financiamento do restante do saldo devedor, de forma a ser imitido na posse do bem que prometeu adquirir, diligência, contudo, que não foi comprovada pela Ré. 3. Não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e inexistindo caso fortuito ou de força maior na espécie, ressai que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel é exclusivamente da promitente vendedora. 4. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil. 5. De acordo com o Enunciado de Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o consumidor faz jus à restituição integral dos valores pagos, sem retenção. 6. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 7. O entendimento recente desta Corte no sentido de que a indenização deve ter como parâmetro para seu arbitramento o valor do imóvel, uma vez que o cálculo realizado sobre o valor efetivamente pago alcançaria quantia irrisória, sem condições de efetivamente indenizar o consumidor pelos lucros cessantes. 8. Preliminar acolhida. Apelação do autor não conhecida e apelação do réu desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, pois, estando comprovado nos autos que o recorrido não assinou o contrato de financiamento, não poderia receber as chaves do imóvel, sob pena de ofender o princípio da exceção do contrato não cumprido; defende a retenção de parte dos valores pagos, bem como o afastamento da condenação em danos morais, lucros cessantes e devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem; b) artigos 418 e 420, ambos do CCB, pugnando pela retenção dos valores pagos a título de arras em virtude de a rescisão do contrato ter se dado por culpa exclusiva do recorrido. Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 884 do CCB, sem explicitar as indispensáveis razões. No tocante ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de diversos julgados. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB/SP 325.150) e LEONARDO FIALHO PINTO (OAB/MG 108.654). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à afronta ao artigo 476 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, para se “acolher o inconformismo recursal no sentido da inocorrência ou não do atraso na entrega do imóvel ou a exceção do contrato não cumprido, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático e probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte”. (AgInt no REsp 1890642/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/2/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1647041/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Também não deve transitar a alegada contrariedade aos artigos 418 e 420, ambos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente não merece prosseguir a suposta ofensa aos artigos 5o da LINDB e 884 do CCB, porque, além de não estarem prequestionados, não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação dos vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282 e 284, ambos do STF. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015